Tribunal: CARF
Processo: 10768.018036/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.018036/2002-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
FACILITA SERVICOS E PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo aos pagamentos efetuados a título
da CSLL e da COFINS relativos aos fatos geradores de janeiro de 1995 a março de 1997,
considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário. Inteligência da Súmula CARF no 91.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/RJ II, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 64/67), que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, cumulado com compensação, por entender que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.018036/2002-00
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

sentença proferida no autos do Mandado de Segurança no 97.0005925-1 não autorizava a
restituição ou compensação dos pagamentos efetuados a título da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
efetuados entre janeiro de 1995 a março de 1997.
2.

As compensações foram objeto de Declaração de Compensações (DCOMP),
protocolizadas em 12.12.2002 (fls. 2/3) destes autos e dos processos apensos no
10768.004346/2003-10
(fls.
490/585),
no
10768.000480/2003-41
(fls.
588/717),
no
10768.000794/2003-44
(fls.
720/827),
no
10768.000796/2003-33
(fls.
830/967),
no
10768.001142/2003-27 (fls. 970/1075), no l0768.002070/2003-35 (fls. 1.078/1.179), no
10768.002609/2003-56 (fls. 1.182/1.279), no 10768.003169/2003-54 (fls. 1.282/1.379), no
10768.003527/2003-29 (fls. 1.382/1.479), no 10768.017648/2002-77 (fls. 1.482/1.573), no
10768.018491/2002-05 (fls. 1.576/1709) e no 10768.100051/2002-92 (fls. 1.712/1.855), por meio
dos quais a Recorrente alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor de R$
1.214.453,52.
3.

A fundamentação do Despacho Decisório é de que o direito ao indébito já se
encontrava decaído, isto é, já havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos.
4.

Em manifestação de inconformidade (fls. 81/104), o sujeito passivo arguiu os
indébitos decorrem de ação judicial com decisão que transitou em julgado em 01.06.2000 e que
foram compensados em dezembro de 2002 a maio de 2003, portanto em menos de três anos; que
a decisão proferida afronta orientação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que vedava a
compensação antes do trânsito em julgado da decisão em que foi reconhecido o direito creditório
(art. 37 da IN SRF no 210, de 2002, posterior art. 50 da IN SRF no 600, de 2005); que o art. 51 da
IN SRF no 600, de 2005, condicionava a compensação decorrente de crédito reconhecido
judicialmente a procedimento de habilitação prévia; que é incabível a aplicação da Lei
Complementar no 118, de 2005, para indeferir as compensações efetuadas em 2002 e 2003,
principalmente porque naqueles anos a interpretação do art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN) era pautada pelo Parecer Cosit no 58, de 1998, que fixou entendimento que a contagem do
prazo para repetição do indébito se dá a partir do trânsito em julgado; que ainda que cabível a
discussão sobre o termo inicial para repetição de indébito, por se tratar de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, era de dez anos a contar do fato gerador se a homologação for
tácita.
5.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 220/224) por
entender que o direito à repetição ao indébito dos pagamentos da CSLL e da Cofins, efetuados
em janeiro de 1995 a março de 1997, objeto da DCOMPs formalizadas após dezembro de 2002,
restavam decaídos. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/01/1995 a 30/03/1997
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DAS LIMINARES E DAS SENTENÇAS.
As medidas liminares e sentenças proferidas em sede de mandado de segurança não tem
efeito retroativo, produzindo apenas efeitos ex nunc, por consequência, não produz
efeitos patrimoniais em relação aos períodos pretéritos à data de impetração da ação
judicial.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito do contribuinte de pleitear a restituição compensação de tributo pago em valor
maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito, assim entendida como sendo a do pagamento antecipado,
nos casos de lançamento por homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 237/256), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial de que a denegação do direito à compensação dos valores recolhidos a
título da CSLL e da Cofins, efetuados em janeiro de 1995 a março de 1997, ofenderiam a coisa
julgada, ocorrida em 01.06.2000, nos autos do Mandado de Segurança no 97.0005925-1,
impetrado em 21.03.1997; que se o Fisco considera indevido o reconhecimento da
inexigibilidade da CSLL e da Cofins em mandado de segurança, deveria ter suscitado essa
questão naquele feito ou em ação rescisória; que a premissa de decadência do r. Acórdão a partir
do recolhimento das exações é equivocada, pois, no caso, essa contagem deve ser feita a partir do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o indébito, pois antes do trânsito, não havia
certeza quanto à inexigibilidade dos valores pagos, conforme prescreve o art. 170-A do CTN;
que há manifestação da Superintendência da Receita Federal da 10a Região Fiscal, Solução de
Consulta no 10, de 2007, no sentido de que o prazo para utilização de crédito decorrente de ação
judicial em compensação é de cinco anos contados do trânsito em julgado; que esse
posicionamento tem sido convalidado pelo CARF (Acórdão no 202-18361, no 204-02110); que
são inaplicáveis ao caso concreto o Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, o Ato Declaratório no
96, de 1999, e a Lei Complementar no 118, de 2005, pois tais normas não podem retroagir; que o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o disposto na LC no 118, de 2005, se
aplica aos pagamentos efetuados após sua vigência, 09.06.2005 (REsp Representativo de
Controvérsia no 1.002.932/SP), dessa forma, os pagamentos efetuados no período de janeiro de
1995 a março de 1997 foram tacitamente homologados em 2000 e 2002 e os respectivos prazos
de repetição de indébito ocorreriam em 2005 e 2007, assim, os créditos informados nas
compensações declaradas entre dezembro de 2002 e maio de 2003 não haviam prescritos. Ao
final, requer o conhecimento do Recurso, a reforma da r. Decisão e a homologação das
compensações declaradas.
7.

O referido processo foi distribuído à 3a Seção de Julgamento deste CARF, que,
por meio da Resolução no 3402-002.095 (fls. 1.856/1.859), declinou competência a à 1a Seção de
Julgamento, em razão de o indébito discutido se referir à CSLL e à Cofins, nos termos do art. 8o,
inciso I, c/c com o art. 7o, § 1o, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
8.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

9.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17.01.2011,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 232). Assim, o Recurso Voluntário interposto
em 15.02.2011, conforme Termo (fls. 273), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, inclusive em relação à competência desta 1a Seção de Julgamento,
conforme Resolução no 3402-002.095, deve ser conhecido.

Mérito
a) Imprestabilidade da ação de mandado de segurança para produzir efeitos patrimoniais
pretéritos
10.

A Recorrente entende que os fundamentos da r. decisão sobre a imprestabilidade
do MS como medida judicial apta a não produzir efeitos patrimoniais pretéritos deveria ser
suscitada judicialmente.
11.

O pedido que embasou a petição inicial do MS no 97.0005925-1 foi no sentido de
que não lhe fossem cobradas a CSLL e a Cofins em razão de a recorrente não se enquadrar no
conceito de empregadora. A liminar foi concedida e a sentença denegou a segurança 10.03.1998.
O TRF 2aR, Relator Desembargador Federal Castro Aguiar, entendeu serem indevidas as
exações até o advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, ou seja, deu provimento à
apelação nos autos do Processo no 98.02.50836-5/RJ (fls. 90/95 do Volume 1, digitalizado sob
fls. 1/274), que transitou em julgado me 01.06.2000.
12.

A decisão de primeira instância entendeu que a decisão judicial, embora tenha
transitado em julgado para declarar que houve pagamento indevido, não observou a Súmula no
271 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte enunciado:
Súmula STF no 271:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via
judicial própria.
12.1.
Fundamenta ainda sua posição em decisões judiciais (REsp no 150.091/RS e
TRF1, Apelação Cível no 9601452206/MT), que todavia foram decididas em âmbito de
mandados de segurança.
12.2.
Ressalte-se, ainda, que essa interpretação sobre a pertinência e alcance da decisão
transitada em julgado no MS no 97.0005925-1 sequer foi objeto do Despacho Decisório e do
Parecer Conclusivo no 256/2007 (fls. 64/67).
13.

Assiste razão à Recorrente, embora o Mandado de Segurança impetrado em
21.03.1997 buscasse a declaração de inexigibilidade da CSLL e da Cofins pagas entre janeiro de
1995 a março de 1997, tal fato não foi objeto de contestação no meio próprio, seja na própria
ação judicial ou em ação rescisória. Dessa forma, restam claros os efeitos da decisão proferida
pelo TRF 2a RF, que transitou em julgado, isto é, conceder a segurança para que não lhe fossem
cobradas as parcelas da CSLL e da Cofins.
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

14.

Logo, concedida a segurança para não exigir a CSLL e a Cofins, a consequência
jurídica é a impossibilidade de a Administração Tributária imputar eventuais pagamentos
destinados a essa título.

b) Prazo para repetição de indébito tributário
15.

Superada a questão de exigibilidade da CSLL e da Cofins relativas ao período de
janeiro de 1995 a março de 1997, a lide cinge-se exclusivamente sobre ao termo a quo para
repetir os valores declarados como não exigíveis,.
16.

A Recorrente pugna que sequer poderia ingressar com
pedido
de
restituição/compensação antes do trânsito em julgado em razão do art. 170-A do CTN e que são
inaplicáveis ao caso concreto o Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, o Ato Declaratório no 96,
de 1999, e a Lei Complementar no 118, de 2005, pois tais normas não podem retroagir. Por fim,
que com a definição do STJ de que o art. 3o da LC no 118, de 2005, se aplica apenas aos
pagamentos efetuados após sua vigência, 09.06.2005 (REsp no 1.002.932/SP), no caso concreto,
aplicar-se-ia a regra dos dez anos, isto é, aplicação combinada dos artigos 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN.
17.

Os pedidos administrativos de repetição de indébito e as compensações declaradas
a partir da decisão judicial foram formalizados em:
Processo
Fls.
Data
10768.018036/2002-00
2/3
12.02.2002
10768.004346/2003-10
490/585
15.05.2003
10768.000480/2003-41
588/717
21.01.2003
10768.000794/2003-44
720/827
31.01.2003
10768.000796/2003-33
830/967
31.01.2003
10768.001142/2003-27
970/1.075
13.02.2003
l0768.002070/2003-35
1.078/1.179
17.03.2003
10768.002609/2003-56
1.182/1.279
31.03.2003
10768.003169/2003-54
1.282/1.379
15.04.2003
10768.003527/2003-29
1.382/1.479
29.04.2003
10768.017648/2002-77
1.482/1.573
03.12.2002
10768.018491/2002-05
1.576/1.709
30.12.2002
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

10768.100051/2002-92
1.712/1.855
25.11.2002

18.

A decisão de primeira instância, proferida em 22.10.2010, firmou entendimento
que o prazo para repetição dos indébitos ocorreria seria de cinco anos, com base no art. 168, I, do
CTN, verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
18.1.
Fundamenta sua posição no Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, no Ato
Declaratório SRF no 096, de 1999, e por fim no art. 3o da LC no 118, de 2005.
19.

Quase um ano após a r. decisão, a questão posta foi dirimida pelo STF, nos autos
do RE no 566.621, julgado com efeito de repercussão geral, tema 4, no âmbito do art. 543-B, §
3o, do antigo Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 1973:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.
(RE no 566.621, Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04.08.2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-11.10.2011)
20.

Ainda para fins de uniformização do tema, o CARF editou a sumula com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
21.

Dessa forma, o prazo para repetição dos pagamentos efetuados, relativos às
exações da CSLL e da Cofins de janeiro de 1995 a março de 1997, consideradas como não
devidas por força de decisão judicial transitada em julgado, tem como termo ad quem dez anos
da ocorrência do fato gerador.
22.

Assim, como os pedidos de restituição e compensação ocorreram entre fevereiro
de 2002 e abril de 2003 não se verifica a ocorrência da prescrição do direito em ter reconhecido
administrativamente os pagamentos relativos a exações consideradas com não devidas pelo
Poder Judiciário.

Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para que seja reconhecido o direito creditório
relativo aos pagamentos efetuados a título da CSLL e da Cofins relativos aos fatos geradores de
janeiro de 1995 a março de 1997, considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário.

Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018036/2002-00

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital